Tribunal: CARF
Processo: 11444.001645/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001645/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.778 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GARÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2007
FUNDAMENTO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Havendo declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
de dispositivo legal utilizado na fundamentação do lançamento há que se
declarar a sua nulidade.
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário nulo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001645/2008-22
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001645/2008-22

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 05/12/2008, precisamente às 10:30, foi constituído o crédito tributário, ao
amparo do Auto de Infração DEBCAD no 37.188.011-4, ciência pessoal no mesmo dia, fls. 02,
para a cobrança de contribuições sociais previdenciárias correspondentes às competências de
12/2003 a 12/2007, Rubrica Cooperativa de Trabalho (médico), em R$ 159.757,03, com o
acréscimo de multa de R$ 47.927,12 e Juros de R$ 62.029,92, totalizado R$ 269.714,07,
conforme fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado de fls. 57 e ss, sendo
precedida por fiscalização tributária, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no
0811800.2008.00972-0, de início em 03/09/2008 (ciência), fls. 51/53 e encerramento em
05/12/2008, fls. 56.
Em apertada síntese, a autoridade tributária verificou a falta de pagamento de
contribuições incidentes sobre o valor de notas fiscais emitidas pela UNIMED de Marília,
referentes à prestação de serviços médicos e hospitalares destinados aos segurados empregados.
Consta ainda dos autos cópias de documentos relacionados, conforme fls. 62 e ss.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a interessada, por advogado representada,
instrumento a fls. 402, apresentou defesa em 05/01/2009, precisamente às 12:43, peça juntada a
fls. 399 e ss, com as seguintes alegações:
 Não é usuária de serviços médicos, tampouco os recebe da Cooperativa
UNIMED, sendo a revendedora dos planos de saúde, por convênio, em
razão de tratar a contribuinte de entidade de classe, obtendo assim
vantagens nas cotações de preços aos seus associados, entre outros
benefícios;
 Inconstitucionalidade da regra matriz de incidência;
Requereu, por fim, a extinção da exação, ou a elaboração de novo levantamento
com base exclusivamente naqueles valores dos serviços comprados da UNIMED pela interessada
para os seus funcionários.
Juntou cópia de documentos, conforme fls. 403 a 450.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente em 29/09/2010, conforme Acórdão no 12-33.445,
fls. 458 e ss, de ementa abaixo transcrita:
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001645/2008-22

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS ATRAVÉS DE COOPERATIVA DE TRABALHO. SUJEITO
PASSIVO. CONTRATANTE.
Incide contribuição previdenciária sobre serviços prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, na alíquota de 15% sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, nos termos do art. 22, IV da Lei n ° 8.212/91 e
alterações posteriores. O sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre o
valor da prestação de serviços é a pessoa jurídica que figurar como contratante.
A interessada foi regulamente notificada a fls. 462/463 em 11/11/2010.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 140, interpôs em
10/12/2010, precisamente às 09:40, peça juntada a fls. 464 e ss, recurso voluntário.
As alegações recursais, em essência, são aquelas mesmas apresentadas na defesa,
com os seguintes acréscimos:
 Erro de sujeito passivo pelo julgador de origem e também pela autoridade
tributária responsável pela exação;
 O ajuizamento de ação para declarar inconstitucional a regra matriz de
incidência, com parecer favorável da Procuradoria Geral da Republica –
PGR;
Por fim requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto.
V.
PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO
Em 17/10/2019, precisamente às 16:21:28, fls. 549, a interessada peticionou
revisão do lançamento e consequente extinção dos créditos ali descritos, conforme peça juntada a
fls. 551 e ss, instruída por instrumento e cópia de documentos, fls. 553 e ss, haja vista ulterior
declaração de inconstitucionalidade da regra matriz de incidência.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001645/2008-22

Em relação ao pedido e cópia de documentos, conforme fls. 551 e seguintes,
admito-os por se referirem a direito superveniente, nos termo em que reza o art. 16, §4o b do
Decreto no 70.235, de 1972.
Como não houve arguição de preliminar, passo a exame de uma prejudicial de
mérito.
II.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Examino primeiramente os fundamentos da exação, fls. 24, que diz:
227 - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVIÇOS QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
227.01 - Competências : 12/2003, 01/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005, 01/2006 a
12/2006, 01/2007 a 12/2007 Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação
dada pela Lei n. 9.876 de 26.11.99); Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art.201, III (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de
29.11.99). (grifo do autor)
Há que se destacar que o art. 22, IV da Lei no 8.212, de 1991, utilizado como
fundamento foi declarado inconstitucional em 23/04/2014 pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838, de ementa abaixo transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária,
na forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição.
3.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4.
O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001645/2008-22

Diante do exposto, considerando os termos em que reza o art. 62, §1o, inc. I do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, tenho por NULA a autuação, vez que fulminado o
seu fundamento jurídico.
III.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por dar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 577
DF CARF MF
Original